Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700078-15.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BARBOZA MARCONDES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível (ID 78707986 do processo n. 0700359-36.2020.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Maria das Barboza Marcondes, rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante, em que este alegava excesso de execução além de pedir o sobrestamento do feito em razão das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Na r. decisão, o Juízo a quo assentou que não prospera o excesso suscitado pelo então impugnante quanto aos termos iniciais dos juros de mora, pois estes foram expressamente consignados no título executivo, tanto para o valor principal quanto para os honorários. Ato contínuo, o magistrado indeferiu a suspensão pleiteada, ao argumento precípuo de que o impugnante não apresentou qualquer documento evidenciando que a execução do valor a que foi condenado afeta ou perturba sobremaneira o desempenho de suas atividades. Nas razões de seu recurso (ID 22732567), o agravante sustenta merecer reforma a r. decisão, alegando ser o único hospital de sua região a prestar atendimento aos casos de infecção por coronavírus, e que, por isso, o prosseguimento do feito executivo põe em risco a continuidade dos serviços prestados pelo hospital. Pontua também que, no processo de origem, houve o bloqueio e a transferência de ativos financeiros no importe de R$658,71 (seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), os quais são necessários para a manutenção das atividades do agravante, ocasionando, assim, danos de difícil reparação ao recorrente. Argumenta que o referido bloqueio constitui penhora sobre o faturamento do hospital, a qual só é admitida quando frustradas as tentativas de constrição de outros bens e desde que a medida não comprometa o desenvolvimento das atividades da casa de saúde. A respeito do ponto, colaciona jurisprudência em pretenso amparo à sua tese. O recorrente ainda assinala que, caso recaída a penhora sobre o faturamento dos ativos financeiros, a situação financeira do recorrente agravaria ainda mais, alegando ser tais proventos necessários ao funcionamento do hospital e ao pagamento dos empregados e fornecedores. Diante dessas circunstâncias, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença contra o hospital agravante. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 22732568 e 22732569). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, em atenção à análise dos pressupostos recursais e à luz do princípio da dialeticidade, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento a argumentativa recursal referente à alegação de penhora sobre o faturamento do hospital agravante, pois não guarda relação com a decisão agravada, nem mesmo com os argumentos invocados na impugnação que ensejou o proferimento dela. A decisão agravada versou sobre suposto excesso de execução advindo dos juros de mora aplicados ao débito e sobre o sobrestamento do cumprimento de sentença. Em nenhum momento, portanto, houve referência à constrição ora aludida pelo agravante. Logo, quanto a esse ponto, vê-se que a petição do agravo é inepta por não atender ao requisito elencado no art. 1.016, III, do CPC[1]. Por tal motivo, conheço parcialmente do recurso apenas no tocante à suspensão do cumprimento de sentença. Passo, então, à análise do pleito de concessão de efeito suspensivo ao agravo. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, contudo, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, como cediço, o § 6o do art. 525 do CPC[2] estabelece que, a requerimento do executado, o juiz pode atribuir efeito suspensivo à impugnação quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação) e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Nesse aspecto, “as exigências estipuladas no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, são cumulativas, de sorte que, à falta de qualquer delas, não se pode agregar efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.” (Acórdão 1196335, 07049464120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na presente hipótese, o pedido de suspensão do cumprimento foi formulado sem qualquer garantia do juízo, seja por penhora, depósito ou caução, como exige o art. 525, § 6o, do Estatuto Processual. Além disso, a despeito dos documentos e das notas fiscais apresentadas pelo hospital agravante, não ficou evidente nos autos o cotejo de como o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença pode prejudicar os serviços prestados pelo executado. Note-se que o valor ora exequendo, na monta de R$6.159,04 (seis mil cento e cinquenta e nove reais e quatro centavos) a título de indenização por danos morais, conforme discrimina a petição de ID 74102039, é irrisório se comparado à estrutura do hospital. De igual modo, não se verifica o segundo requisito para a concessão do efeito pleiteado, qual seja, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pois, como já mencionado, não ficou demonstrado como o trâmite do cumprimento pode afetar a prestação dos serviços hospitalares, sobretudo se considerado o valor módico do débito exequendo em relação ao capacidade econômica do executado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente agravo, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [2] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.